Tribunal: TJSP
Processo: 1001126-58.2020.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante suscita que o v. acordão merece reparos e retratação. Ausentes, no decisum, quaisquer das hipóteses previstas do art. 1.022, do CPC. Decisão suficientemente fundamentada. Embargos conhecidos apenas para fins de prequestionamento.